Tribunal: TJES
Processo: 0001884-14.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001884-14.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR BONOMO DE FARIA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. INCONFORMISMO DA PARTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O magistrado
a quo
, com base na perícia médica realizada, manifestou-se quanto ao grau de lesão ali identificado, concluindo pela proporcionalidade da verba securitária paga na via administrativa. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2.

Considerando que após a juntada do laudo médico pericial as partes foram intimadas sobre seus termos, tendo o segurado deixado de se manifestar no prazo legal, deve ser reconhecida a sua concordância tácita com a perícia realizada, razão pela qual não há que se falar em análise de divergências de conclusão entre o parecer médico oficial e o laudo expedido por médico particular apresentado pelo segurado.

3.

Segundo o laudo do expert, o autor sofreu lesão de membro inferior esquerdo, caracterizada como invalidez permanente, parcial incompleta de repercussão leve. Assim, a indenização deve ser proporcional a esse comprometimento, tal qual o entendimento cristalizado pelo STJ na súmula 474.

4.

Considerando que a seguradora já procedeu ao pagamento administrativo do valor calculado, não há complementação de indenização a ser feita.

5.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001884-14.2016.8.08.0064

APELANTE(S):

ARTHUR BONOMO DE FARIA

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ARTHUR BONOMO DE FARIA
em razão de sentença (fls. 142/144) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos da ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT, ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em sua petição de recurso (fls. 148/155), sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, insurge-se quanto ao conteúdo do laudo pericial, defendendo que não foi observada a “real repercussão das mazelas sobre a capacidade funcional” do segurado. Assim, pretende que a verba securitária seja calculada proporcionalmente à lesão sofrida, em observância ao laudo médico por ele apresentado.

Pois bem.

De início, pretende o apelante que seja reconhecida a nulidade da sentença ao fundamento de omissão com relação ao cálculo da indenização.

O magistrado
a quo
, com base na perícia médica realizada, manifestou-se quanto ao grau de lesão ali identificado, concluindo pela proporcionalidade da verba securitária paga na via administrativa, nos seguintes termos:

Desta forma, fica claro que ônus probatório caberia ao Requerente. Assim, submetido a perícia médica, conforme fls. 116/119, identificou-se pela existência de trauma no quadril esquerdo e trauma no acetábulo esquerdo, razão pela qual não há acréscimo do valor indenizatório já pago pela Seguradora.

Observo, por fim, que houve pagamento de forma administrativa pela parte Requerida e que, conforme extraído junto ao laudo pericial expedido quando da realização de perícia médica tal pagamento foi correspondente ao grau de lesão identificado (fls. 116/119).

Logo, não há falar em falta de fundamentação, mesmo porque o
decisum
sucinto não significa que desprovido de motivação.

Desse modo, rejeito a presente preliminar.

Relativamente ao mérito, registro que a impugnação à perícia realizada deve ocorrer tão logo seja oportunizada a manifestação das partes acerca do laudo pericial. A respeito, dispõem os arts. 477 e 480 do CPC:

Art. 477
. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias
, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

Art. 480.
O juiz determinará, de ofício ou a
requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

(grifei)

Portanto, considerando que após a juntada do laudo médico pericial as partes foram intimadas sobre seus termos (fl. 121), tendo o segurado deixado de se manifestar no prazo legal, deve ser reconhecida a sua concordância tácita com a prova realizada, razão pela qual ressai incabível a análise de alegadas divergências de conclusão entre o parecer médico oficial e o laudo expedido por médico particular apresentado pelo segurado (fl. 30).

Em assim sendo, com relação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, de acordo com o disposto na Lei nº 6.194/1974 (alterada pelas leis 11.482/2007 e 11.945/2009), a vítima pode pleitear o recebimento do limite máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez, conforme se depreende da leitura de seu ar
t. 3º,
in verbis
:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

O § 1º do artigo acima transcrito determina a forma de cálculo da indenização por invalidez permanente, nos seguintes termos:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(grifei)

Segundo o laudo do expert (fls. 116/119), o autor sofreu lesão de membro inferior esquerdo, caracterizada como invalidez permanente, parcial incompleta de repercussão leve. Assim, a indenização deve ser proporcional a esse comprometimento, tal qual o entendimento cristalizado pelo STJ:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez" (STJ, Súmula 474)

Desse modo, o enquadramento da
invalidez permanente parcial incompleta de repercussão leve
, deve obedecer à disposição do art. 3º, §1º, inciso II, da qual se extrai a fórmula de cálculo “valor do teto x enquadramento na tabela x percentual da perda apurado” que, traduzida em números, corresponde a R$13.500,00 (teto para invalidez permanente) x 70% (repercussão em partes de membros inferiores) x 25% (leve repercussão), equivalente a uma indenização total de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Portanto, considerando que a seguradora já procedeu ao pagamento administrativo do valor acima calculado, conforme comprovante de fl. 73, não há complementação de indenização a ser feita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, §11, do CPC), porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso.